Tribunal: TJES
Processo: 5000233-90.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-90.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: THALES MIRANDA RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000233-90.2025.8.08.9101
PROCESSO DE ORIGEM:
5000001-28.2024.8.08.0011
AGRAVANTE:
THALES MIRANDA RIBEIRO
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno proposto por THALES MIRANDA RIBEIRO contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança. O agravante pretendia, através do
writ
, o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade de justiça para suspender a execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a omissão do tribunal em analisar o pedido formulado na fase de conhecimento implica concessão automática do benefício.

2. A decisão de id 13146861, este relator indeferiu o Mandado de Segurança por entender que o impetrante não demonstrou prática judicial manifestamente ilegal ou teratológica, além de ressaltar a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno, apresentando os seguintes argumentos: (i) a falta de manifestação judicial sobre AJG (Assistência Judiciária Gratuita) configura violação ao acesso à justiça; (ii) existe jurisprudência do STJ prevendo o deferimento tácito; (iii) a via do MS seria a única para evitar dano irreparável. Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo defendeu a manutenção da decisão ante a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão central em discussão: determinar se a decisão monocrática que indeferiu o Mandado de Segurança deve ser mantida, considerando a inexistência de teratologia no ato judicial que rejeitou a tese de deferimento tácito da AJG após o trânsito em julgado da condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Mandado de Segurança contra ato judicial possui caráter excepcionalíssimo, sendo admitido apenas em situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, requisitos não verificados no caso vertente.

6. No microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 576.847/BA).

7. A tese de "deferimento tácito" da AJG não autoriza o uso do
writ
como sucedâneo recursal para rediscutir condenação em honorários constante de acórdão transitado em julgado, visto que a parte quedou-se inerte ao não opor embargos de declaração tempestivos para sanar a alegada omissão no momento oportuno.

8. A decisão monocrática combatida alinha-se à jurisprudência dominante, pois a via estreita do Mandado de Segurança impede a dilação probatória ou a revisão de mérito de decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos interesses da parte impetrante.

IV. DISPOSITIVO

9. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% sobre o valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro apenas para fins deste recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)